Tribunal: TJSP
Processo: 1010776-39.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Preliminar. 1. Retificação do polo passivo em razão de alegada ilegitimidade. Inocorrência. Banco apelado que, embora não tenha sido responsável pelo contrato de financiamento, realiza cobranças decorrentes do negócio fraudulento. Integração à cadeia de consumo Preliminar rejeitada.
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos materiais e morais.

Ementa:
Preliminar. 1. Retificação do polo passivo em razão de alegada ilegitimidade. Inocorrência. Banco apelado que, embora não tenha sido responsável pelo contrato de financiamento, realiza cobranças decorrentes do negócio fraudulento. Integração à cadeia de consumo Preliminar rejeitada.
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos materiais e morais. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Apelação da parte ré. 1. Contratação realizada por meio digital. Consentimento da vítima não demonstrado. Contrato nulo. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Risco profissional. Apelação da parte autora. 2. Danos materiais. Não acolhimento. Prejuízos materiais não comprovados. 3. Encargos decorrentes da contratação fraudulenta. Sentença que deve ser reformada, determinando a expedição de ofício aos órgãos competentes para exclusão dos débitos tributários e multas de trânsito, nos termos em que requerido na exordial. 4. Danos morais. Ausência de comprovação da alegada negativação do nome da parte autora. Situação que configura mero aborrecimento. Ausência de comprovação de prejuízo de ordem moral. Sentença parcialmente reformada. Recurso da parte ré desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido.